Tribunal: TJDFT
Processo: 0728013-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728013-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLYNE GUIMARAES DOS SANTOS BORGES AGRAVADO: ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Karolyne Guimarães dos Santos em face da r. decisão (ID 132507235 da origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em face de UNISINOS – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência “ apenas para determinar que a requerida se abstenha de declarar a exclusão da autora do programa de mestrado iniciado em agosto de 2020 até o trânsito em julgado da presente demanda, ocasião em que se deliberará acerca do preenchimento dos créditos e estado de adimplência da autora e, se o caso, a concessão de prazo suplementar para apresentação da dissertação. ” Nas razões recursais (ID 38571606), alega, em resumo, que firmou com a Ré/Agravada contrato de prestação de serviços educacionais (Mestrado), em julho/2015, cujo pagamento foi dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), cursou todas as disciplinas, mas não apresentou a dissertação final em junho de 2017, reingressando no mestrado em agosto/2020, após novo processo seletivo, bem como do pagamento das mensalidades de outubro de 2016 a junho de 2017. Afirma que, para o reingresso firmou novo contrato para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.249,54 (mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), mas não conseguiu terminar a tese no segundo semestre de 2020, sendo-lhe exigida para a apresentação da dissertação a matrícula no semestre seguinte (primeiro semestre/2021) e o pagamento das parcelas em atraso, no montante de R$ 33.980,00 (trinta e três mil, novecentos e oitenta reais), referente à 10/08/2020 a 10/03/2022. Entretanto, afirma ser devedora somente das parcelas em atraso do segundo semestre de 2020, relativas aos meses de agosto/2020 a dezembro/2020. Sustenta que a Agravada não lançou em seu histórico duas disciplinas que foram cursadas, sob o argumento da inadimplência, bem como impugna a cláusula 3.5 do contrato, pois há exigência abusiva do pagamento de mensalidades sem a devida prestação de serviços educacionais. Requer a antecipação da tutela para que seja determinada a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, autorizada a consignação em juízo das parcelas inadimplidas dos meses de agosto/2020 a dezembro/2020, no total de R$ 6.247,70 (seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), bem como sejam lançadas em seu histórico as duas disciplinas cursadas. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A decisão antecipatória garantiu a permanência da recorrente no mestrado até o trânsito em julgado da sentença, de modo que não se revela a urgência da inclusão no histórico escolar da Agravante das duas disciplinas que afirma ter cursado. Quanto à alegada divergência entre os valores que afirma serem devidos e os exigidos pela Ré/Agravada, a matéria não prescinde do contraditório, sobretudo da análise dos comprovantes de pagamentos das parcelas contratadas. Observa-se do contrato inicialmente firmado em 6/7/2015 (ID 132000833 da origem), que a Agravante se obrigou a pagar 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). A instituição de ensino informou que a recorrente, no período de 1/07/2015 a 30/8/2020, pagou o total de R$ 42.417,30 (quarenta e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta centavos) (ID 132000836), mas não atestou a quitação. Ressalte-se que, como no referido documento há a indicação de acordos firmados no decorrer da avença, não é possível afirmar o cumprimento integral do contrato, especialmente porque a recorrente não nega a inadimplência de diversas parcelas. No contrato firmado com a Agravada em 6/8/2020 (ID 132004508), quando do reingresso no mestrado, a Agravante se comprometeu a pagar o montante de R$ 59.978,02 (cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e oito reais e dois centavos), em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.249,54 (mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) – cláusula 3a, pág. 2 –, e os valores das parcelas vincendas seriam devidos mesmo na hipótese da ausência de matrícula no semestre subsequente por vontade própria ou em virtude de inadimplemento (cláusula 3.5, pág. 2). Nos casos de cancelamento, desligamento, ou afastamento do curso, a Ré também poderia exigir do aluno o valor correspondente às taxas administrativas (cláusula 4a, pág. 3). Importante ressaltar que na declaração de valores pagos à Ré no período de 1/8/2020 a 11/7/2022, consta somente o pagamento do total de R$ 1.261,54 (mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) (ID 132004514 da origem). A referida instituição também informou a existência de dívida inadimplida, no período de 10/8/2020 a 10/3/2022, no total de R$33.980,00 (trinta e três mil, novecentos e oitenta reais) (ID 132004533 da origem). Dessa forma, num juízo de cognição sumária, infere-se que o valor pretendido, a título de consignação, revela-se desproporcional e não tem o condão de afastar todos os efeitos da inadimplência, sendo inviável admitir a consignação em pagamento de quantia muito inferior ao montante da prestação estipulada contratualmente, com a finalidade de afastar a mora, sem que esteja demonstrada a verossimilhança do pedido revisional da Autora. E, não sendo possível afastar a mora, não é vedada à instituição de ensino incluir o nome da devedora nos cadastros de inadimplentes. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator